Tribunal: TJSP
Processo: 2103017-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, SUBSTITUINDO-A POR INVENTARIANTE DATIVO. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 622 DO CPC. CASO EM QUE HOUVE A REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELA INVENTARIANTE NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO ESPÓLIO, ALÉM DE HAVER INDÍCIOS DE CONSTITUIÇÃO DE "OFFSHORES" PARA

Ementa:

INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, SUBSTITUINDO-A POR INVENTARIANTE DATIVO. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 622 DO CPC. CASO EM QUE HOUVE A REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELA INVENTARIANTE NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO ESPÓLIO, ALÉM DE HAVER INDÍCIOS DE CONSTITUIÇÃO DE "OFFSHORES" PARA REMESSA DE VALORES A PARAÍSOS FISCAIS, INCLUSIVE COM INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA POLÍCIA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE CRIMES. INVENTÁRIO QUE TRAMITA HÁ ONZE ANOS. CASO EM QUE HÁ HERDEIRO MENOR, DEVENDO-SE PRESERVAR O SEU QUINHÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA A INVENTARIANÇA, PREVISTA PELO ARTIGO 617 DO CPC, QUE NÃO É ABSOLUTA, PODENDO SER RELATIVIZADA À LUZ DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103017-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante NILCE
DE CARVALHO QUELHAS RACHID, é agravado ROGER RACHID.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Esteve
presente na sessão de julgamento o advogado Dr. Cláudio Melo da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 2/11
VOTO No 47.509
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103017-23.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID
AGRAVADO
: ROGER RACHID
COMARCA : AMERICANA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVENTÁRIO.

REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE
REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, SUBSTITUINDO-A
POR INVENTARIANTE DATIVO. ADMISSIBILIDADE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 622 DO CPC. CASO EM QUE
HOUVE A REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELA
INVENTARIANTE
NA
ADMINISTRAÇÃO
DE
SOCIEDADES
EMPRESÁRIAS
INTEGRANTES
DO
ESPÓLIO,
ALÉM
DE
HAVER
INDÍCIOS
DE
CONSTITUIÇÃO DE “OFFSHORES” PARA REMESSA DE
VALORES A PARAÍSOS FISCAIS, INCLUSIVE COM
INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
PELA
POLÍCIA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE CRIMES.
INVENTÁRIO QUE TRAMITA HÁ ONZE ANOS. CASO
EM
QUE
HÁ
HERDEIRO
MENOR,
DEVENDO-SE
PRESERVAR
O
SEU
QUINHÃO.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA PARA A INVENTARIANÇA, PREVISTA
PELO ARTIGO 617 DO CPC, QUE NÃO É ABSOLUTA,
PODENDO SER RELATIVIZADA À LUZ DO CASO
CONCRETO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 3/11
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de inventário, acolheu pedido de remoção da
inventariante, com base no artigo 622 do Código de Processo Civil, nomeando-se,
para sua substituição, inventariante judicial.
Inconformada, recorre a inventariante e sua filha, Raquel
Quelhas Rachid, alegando, em resumo, que não se haveria apurado qualquer
irregularidade na atuação da inventariante. Pontuam que, no Processo n. 1010142-
96.2017.8.26.0019, referente à prestação de contas de alugueres de imóveis
integrantes do espólio, o parecer da contadoria judicial haveria sido no sentido de que
as contas haveriam sido devidamente prestadas, tendo também o Ministério Público
dado parecer favorável às contas favoráveis, cujo incidente aguarda julgamento.
Quanto ao Processo n. 1011115-80.2019.8.26.0019, que se refere à prestação de
contas de alugueres recebidos no período de março de 2019 a setembro de 2019,
esclarece que o laudo pericial ainda não foi finalizado, embora o próprio herdeiro
Roger Rachid se haja manifestado favoravelmente às contas prestadas. No que atine
ao Processo n. 1002978-75.2020.8.26.0019, referente à prestação de contas de
alugueres recebidos entre outubro e março de 2019, sustenta que a distribuição do
feito se deu apenas em 7 de abril de 2020, sequer tendo havido ainda a citação do
herdeiro Roger Rachid. No que alude ao Processo n. 0012209-32.2009.8.26.0019,
que diz respeito à prestação de contas relativa à administração de sociedades
empresárias, assevera que, embora as contas apresentadas hajam sido rejeitadas, a
decisão contém inúmeros equívocos, que serão oportunamente objeto de recurso. No
que diz respeito à suposta constituição de offshores “Dimagio S.A.”, no Taiwan; e
“Contis Portfolio Inc.”, sediada no Panamá”, pontua inexistirem quaisquer indícios
concretos de dilapidação dos bens do espólio, ou ainda que o quinhão do herdeiro
menor, Roger Rachid, venha a ser de qualquer forma atingido. Também sustentam
não haver qualquer prova de que as offshores hajam sido constituídas mediante
desvio de bens do espólio. Esclarece, outrossim, que, embora o processo esteja
tramitando há mais de dez anos, tal demora não ocorreu por culpa da inventariante,
mas em virtude da alta litigiosidade dos herdeiros. Diz que não há nos autos qualquer
indício de que a inventariante se tenha recusado a fornecer os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 4/11
necessários ao andamento do feito, e que sempre cumpriu com esmero a
inventariança. Diz que, se mora houve, deve ela ser atribuída ao trabalho pericial,
bem como à própria serventia de justiça, por diversas vezes repreendida pelo
magistrado em virtude de atrasos injustificados na prática de atos processuais.
Alegam equívoco do magistrado ao consignar que a inventariante e suas filhas
estariam realizando sucessivos levantamentos de valores ao longo de mais de dez
anos, sem qualquer contrapartida ao herdeiro incapaz. Dizem que não há provas de
tal fato, uma vez que o fato de as sócias Silvia e Nilce terem pró-labore na sociedade
Maittra não significaria que estariam efetuando retiradas em prejuízo do herdeiro
Roger. Subsidiariamente, pedem que a herdeira Raquel seja nomeada inventariante,
em atenção à norma prevista pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, mesmo
porque não haveria ela praticado qualquer ato capaz de lhe impossibilitar a assunção
do múnus.
Recebido e processado o recurso (fl. 352), não foi
concedido o efeito suspensivo pretendido (fl. 56).
Contraminuta às fls. 368/382.
A agravante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 356).
É o relatório.
2.
Preliminarmente, consigno que é caso de se dispensar,
por ora, a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de tema
interlocutório, de caráter provisório, sem influência no mérito da demanda.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de inventário, acolheu pedido de remoção da
inventariante, com base no artigo 622 do Código de Processo Civil, nomeando-se,
para sua substituição, inventariante judicial.
Ressalvados os argumentos aduzidos pelas agravantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 5/11
andou com acerto o douto magistrado de origem ao deferir a remoção da
inventariante e a sua substituição por inventariante dativo.
As hipóteses de remoção do inventariante estão
previstas pelo artigo 622 do Código de Processo Civil, que prescreve, in verbis:
“O inventariante serão removido de ofício ou a
requerimento:
I se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as
últimas declarações;
II
se não der ao inventário andamento regular, se
suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos
meramente protelatórios;
III se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem,
forem dilapidados ou sofrerem dano.
IV se não defender o espólio nas ações em que for
citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não
promover as medidas necessárias para evitar o
perecimento de direitos;
V
se não prestar contas ou se as que prestar não
forem julgadas boas;
VI se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”
Tais hipóteses, aliás, não são exaustivas, como leciona
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, colacionando ensinamentos de Humberto
Theodoro Junior e Alexandre Câmara (in Manual de Direito Processual Civil, 8a ed.,
Juspodium, Salvador, 2016, p. 880), in verbis:
“As causas de remoção do inventariante estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 6/11
previstas no art. 622 do Novo CPC, mas a doutrina
entende que esse rol é meramente exemplificativo,
sendo legítimo ao juiz determinar a remoção mesmo
por outra causa que não prevista em lei, desde que
entenda ser a conduta do inventariante desleal,
ímproba ou viciada de qualquer forma.”
O inventariante atua como auxiliar especial do juízo,
administrando o acervo hereditário e representando o espólio judicial e
extrajudicialmente. Daí a exigência de que referido múnus público seja exercido a
contento, devendo o inventariante desempenhar com lealdade e diligência o seu
papel.
No caso em apreço, entendo caracterizadas razões
suficientes para a remoção da atual inventariante, sendo substituída por inventariante
dativo.
E isso porque, embora hajam sido colacionados a estes
autos recursais poucos documentos considerando-se que os autos físicos possuem
mais de 6.000 folhas, e o recurso poderia haver sido mais ricamente instruído ainda
assim se pode inferir que a inventariante não vinha exercendo a contento o seu
encargo.
O inventário tramita há mais de onze anos. Há, por ora,
ademais, questão de alta indagação em discussão, a saber, se teria havido suposto
desvio de recursos financeiros do espólio para contas no exterior por meio da offshore
Dimagio S.A. (fl. 76). Posto que a questão ainda tenha de ser apurada nas vias
ordinárias, não se controverte que houve remessa de valores para o exterior sem
declaração ao Fisco (fl. 119).
Pode ser é bem verdade que os valores não sejam
oriundos do espólio do de cujus. De toda sorte, é mister que se tenha prudência em
manter como inventariante a agravante ou suas filhas, por estarem sabidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 7/11
envolvidas em tais operações.
A medida foi, ademais, secundada pelo Ministério
Público na instância de origem, em cujo parecer se ponderou, in verbis (g.n. - fl. 121):
"Pelo meu entendimento, há sérios indícios de que a
inventariante e as herdeiras Silvia e Raquel fizeram
remessas de valores para o exterior. Da mesma forma,
não há indicação de que tenham declarado essas
remessas para o Fisco. Então, e em vista da constituição
da empresa Dimagio S.A. ter-se dado em data próxima
da abertura da sucessão, os fatos devem ser, sim, mais
bem apurados. Não há, no momento, como afirmar que
foram desviados recursos do espólio. Todavia, o fato de
as remessas não terem sido declaradas é claro indicativo
de conduta ilícita. Então, justifica-se a busca de
informações financeiras em nome da inventariante e das
herdeiras, desde que resguardado o sigilo no respectivo
processo."
Quanto às contas prestadas pela atual inventariante, é
dos autos que, ao menos em outubro de 2016, quando apresentado o laudo pericial,
especialmente às fls. 3.502/3.506, o experto haveria apontado, in verbis (fls. 122/123):
"Não foram disponibilizados os relatórios da auditoria
com as respectivas notas dos administradores das
empresas"; "as prestações de contas, ora em apenso a
este processo principal, não coincide com os balanços e
com os balancetes; acreditamos que seja apenas uma
parte das demonstrações financeiras de um e/ou de
alguns bancos, dentro de toda complexa contabilidade
gerencial exercida pelo seus administradores"; (...)
"ausência de prestação de contas dos administradores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 8/11
das
empresas
Hallamo
e
Maittra";
"balanços
e
balancetes da empresa Hallamo - lançamentos e valores
contabilizados e informados sem comprovação."
Ou seja, ainda que se descartasse
por hipótese

eventuais irregularidades na administração do espólio, quando menos o desempenho
do encargo mostrou-se insatisfatório, uma vez que, ao contrário do que alegam as
agravantes, o perito apontou que apenas parte dos demonstrativos contábeis das
sociedades
empresárias
haviam
sido
apresentados,
recomendando-se
a
complementação dos trabalhos periciais.
De resto, observou o magistrado à fl. 169:
"A viúva, ora inventariante, detém a administração das
contas do falecido, dos alugueres recebidos na locação
dos imóveis do inventário, detém a administração das
empresas do falecido, recebe proventos das empresas,
assim como suas filhas com o "de cujus", e todas elas
tiveram livre acesso às empresas, aos seus respectivos
dividendos e a todos os imóveis do espólio, assim, ao
longo do tempo, vêm desfrutando de todo o patrimônio
deixado. Em contrapartida, o herdeiro Roger aguarda a
conclusão do presente inventário para de fato receber
seu
quinhão
e
dele
poder
usufruir
(...)
Ficou
suficientemente demonstrado nos autos que por todos
estes anos de tramitação do processo o herdeiro incapaz
permaneceu às margens daquilo a que tem direito. As
condutas da inventariante bem como das demais
herdeiras sempre se mostraram no sentido de dificultar
ao máximo o acesso dele ao espólio." (fl. 169)
Tanto que lhe foi garantido, em março de 2019, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 9/11
adiantamento de seu quinhão, no valor de R$ 250.000, para que lhe fosse garantida a
sobrevivência (fl. 170).
Não bastasse, houve a rejeição, recentemente (maio de
2020),
das contas prestadas pela atual inventariante no Processo n.
1007321-56.2016.8.26.0019, relativas à administração das sociedades empresárias
Maittra Indústria e Comércio de Artefatos de Papel S.A. e Hallamo Artefactos de
Papéis Ltda (fls. 333/336). Atente-se para a decisão judicial de fl. 355 (g.n.):
"Conforme conclusões do perito nomeado, após a
análise das contas apresentadas pela inventariante,
restou comprovado que: - a prestação de contas não
coincide com os Balancetes apresentados; - no exercício
de 2008 foi constituída uma nova empresa - REHGS
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, sendo que, exercício de
2012 teve seu objeto social alterado para o mesmo
objeto social das empresas irmãs "MAITRA" e "CELUCAT" (apurado via JUCESP);
-
foram
identificados, nos demonstrativos contábeis, a existência
da empresa "SRACHID CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA", nos balancetes da empresa "HALLAMO"; - na
comparação entre a prestação de contas e balanços e
balancetes, não há prestação de contas dos atuais
administradores; - prejuízo contábil no exercício de 2014,
com realização espontânea de Reserva de Reavaliação,
sem Notas Explicativas dos atuais administradores; -
lançamentos e valores contabilizados nos Balanços e
Balancetes da empresa HALLAMO, sem esclarecimentos
e comprovação dos documentos originais que fundamentaram o
registro dos lançamentos (fato
gerador); g) lançamentos e valores contabilizados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 10/11
informados nos Balanços e Balancetes da empresa
"MAITTRA" sem esclarecimentos e comprovação dos
documentos originais que foram suportados para o
registro dos lançamentos (fato gerador). Aponto, ainda,
que foi comprovada a constituição de uma offshore
"Dimagio
S/A",
com
movimentação
de
recursos
financeiros realizados pela inventariante e suas filhas em
paraíso fiscal (Taiwan), sem menção nas respectivas
declarações de Imposto de Renda. Também há indícios
de outra empresa constituída em 16 de março de 2010 -
"Contis Portifolio Inc", sediada no Panamá.Foi instaurado
inquérito policial, pela Polícia Federal, para apuração de
possível crime de lavagem de dinheiro e evasão de
divisas. Como se constata, as contas apresentadas não
satisfazem as exigências legais."
De mais a mais, não se olvide que a ordem estabelecida
pelo artigo 617 do Código de Processo Civil para a nomeação de inventariante não é
absoluta. Nesse sentido:
“A ordem de nomeação de inventariante, prevista no
art. 990 do CPC/1973, não apresenta caráter absoluto,
podendo ser alterada em situação excepcional,
quando tiver o juiz fundadas razões para tanto,
sendo possível a flexibilização e alteração da ordem
de legitimados, inclusive com a nomeação de
inventariante
dativo,
para
se
atender
às
peculiaridades do caso concreto.”
(STJ 4a T. AgInt no REsp 1.294.831/MG Rel. Min.
Raul Araújo DJe 20.06.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103017-23.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO N 47.509o 11/11
Melhor, portanto, a manutenção da decisão agravada,
que não comporta as críticas que lhe são dirigidas. Mormente tendo em vista que há
herdeiro menor nos autos, devendo-se preservar o seu quinhão, cujo recebimento
vem sendo há mais de uma década retardado pelo tortuoso trâmite processual.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator